Tribunal: TJSP
Processo: 2086356-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2086356-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA, é agravado
ELISTE LAVANDERIA LTDA EPP.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo Interno Cível no 2086356-66.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
2
Voto no 24878
Agravo Interno Cível no 2086356-66.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível)
Juiz(a): Juliana Pitelli da Guia
Agravante: Dryclean Usa do Brasil Lavanderias Ltda
Agravado: Eliste Lavanderia Ltda EPP
Interessado: Next Challenge Com. Serv. de Importação e Exportação de
Equip P/ Lavanderia e Cozinhas Industriais Ltda
AGRAVO INTERNO. EFEITO ATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO JULGADO. PERDA DO OBJETO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
monocrática de pp. 61/63 do agravo de instrumento também interposto pela ora
recorrente, que não concedeu efeito ativo ao referido recurso.
Repisa a agravante, em suma, os argumentos lançados na
minuta de agravo de instrumento para defender a necessidade de suspensão das
penhora deferida sobre 20% dos royalties devidos à agravante por seus
franqueados, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias.
É o relatório.
I) O presente agravo interno está sendo julgado
conjuntamente ao agravo de instrumento de que se originou, de forma que, com o
respectivo julgamento, cessam os efeitos com que inicialmente recebido o
recurso instrumental.
II) Assim, impõe-se reconhecer a perda do objeto do
presente agravo interno.
III) Ante o exposto, não se conhece do agravo interno.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)